Tribunal: TJMT
Processo: 1014217-10.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014217-10.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PODESTA ALBRES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.423.506/0001-52 (EMBARGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), TIAGO PODESTA ALBRES - CPF: 900.827.881-20 (EMBARGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), LIDIANE PODESTA ALBRES - CPF: 925.866.511-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), LIDIANE PODESTA ALBRES - CPF: 925.866.511-20 (EMBARGANTE), PODESTA ALBRES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.423.506/0001-52 (EMBARGANTE), TIAGO PODESTA ALBRES - CPF: 900.827.881-20 (EMBARGANTE), FUNDIÇÃO FENIX LTDA - ME (EMBARGANTE), PODESTA ALBRES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.423.506/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDIÇÃO FENIX LTDA - ME (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DIVISÃO EQUALITÁRIA ENTRE VENCEDORES E VENCIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese de litisconsórcio na parte vencedora ou que não deu causa ao processo ou incidente, os honorários advocatícios de sucumbência devidos aos advogados de cada litisconsorte devem ser fixados de forma proporcional ao respectivo proveito econômico obtido ou prejuízo econômico evitado pelos seus clientes.

Inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por PODESTA ALBRES & CIA LTDA - ME, em face da decisão monocrática que, deu provimento ao Recurso em favor de TIAGO PODESTA ALBRESS que litigou em litisconsórcio com a empresa FUNDIÇÃO FENIX LTDA. – ME, para que a condenação do Estado na verba honorária seja igualmente dividida em favor das partes vencedoras e condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito anulado na sentença a ser dividido entre as partes e determinou a majoração deste valor em 2% (dois por cento) em favor da empresa FUNDIÇÃO FENIX LTDA. – M, nos termos do artigo 85 § 11º do CPC.

Sustenta que o débito foi extinto em sua integralidade de modo que a sua exclusão da execução fiscal em razão do reconhecimento da sua ilegitimidade passiva poderia resultar apenas na redução dos honorários

do seu advogado mas nunca da empresa.

Pugna pelo provimento do recurso provimento para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões. (id. 204193672)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por PODESTA ALBRES & CIA LTDA - ME, em face da decisão monocrática que, deu provimento ao Recurso em favor de TIAGO PODESTA ALBRESS para que a condenação do Estado na verba honorária seja igualmente dividida em favor das partes vencedoras e condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito anulado na sentença a ser dividido entre as partes e determinou a majoração deste valor em 2% (dois por cento) em favor da empresa FUNDIÇÃO FENIX LTDA. – M, nos termos do artigo 85 § 11º do CPC.

Defende que o reconhecimento de sua ilegitimidade não poderia implicar em redução dos honorários da empresa litigante.

Afirma ainda que não houve o reconhecimento do pedido por parte do ente Estadual para ser beneficiado com redução da metade dos honorários, prevista no artigo 90, §4º do CPC.

No caso, ao analisar a matéria verifica-se que os honorários não foram reduzidos pela metade em favor do ente Estadual, mas tão somente divididos entre as partes vencedoras da lide.

Nota-se que o ente Estadual intentou ação contra dois Réus, tendo estes últimos, sagrado-se vencedores em razão da improcedência total dos pedidos exordiais, e considerando que a verba sucumbencial é única, na ocasião de haver litisconsórcio passivo, os honorários serão repartidos, sejam eles vencedores ou vencidos.

Nesse sentido é o entendimento perfilhado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 51, § 3º, DO CC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 8º; 85, § 14; 515, I; E 1.000 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO DOS RECURSOS. ART. 1.005 DO CPC. APLICABILIDADE ÀS HIPÓTESES DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO E ÀS DEMAIS QUE JUSTIFIQUEM TRATAMENTO IGUALITÁRIO DAS PARTES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A TODOS OS LITISCONSORTES DA PARTE RÉ. DIREITO DE RECEBER HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. RATEIO DA VERBA HONORÁRIA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. ARTS. 85, § 2º, E 87 DO CPC/2015. DIVISÃO PROPORCIONAL AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OU PREJUÍZO ECONÔMICO EVITADO PELA PARTE. FLEXIBILIZAÇÃO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. DIVISÃO IGUALITÁRIA COM O PATRONO QUE NÃO RECORREU. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONFIGURAÇÃO. RATEIO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM A ATUAÇÃO PROFISSIONAL. CRITÉRIOS DOS INCISOS I A IV DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 5. A regra da proporcionalidade (art. 87 do CPC/2015) também se aplica nos casos em que há vencedores plúrimos. Assim, e em observância aos critérios para a justa remuneração do advogado fixados no art. 85, § 2º, do CPC/2015, na hipótese de litisconsórcio na parte vencedora ou que não deu causa ao processo ou incidente, os honorários advocatícios de sucumbência devidos aos advogados de cada litisconsorte devem ser fixados de forma proporcional ao respectivo proveito econômico obtido ou prejuízo econômico evitado pelos seus clientes. Precedentes. [...] ( REsp n. 1.960.747/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTENRO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] 2. Em havendo pluralidade de vencedores, os honorários devem ser repartidos em proporção, sob pena de onerar demasiadamente a parte sucumbente, e, eventualmente, até extrapolar o teto previsto no art. 85, § 2º, do CPC/15 (art. 20, § 3º, do CPC/73). Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp n. 1.890.013/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024